Tribunal: STF
Processo: Rcl 82166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), contra decisão do Juízo da 2ª Vara Judicial de Pirapozinho/SP, proferida no Processo nº 1001409-13.2025.8.2.0456, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.



    2. A reclamante narra que, no processo de origem, “não obstante a natureza coletiva do conflito, a alegação de "posse velha" e a evidência de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade ocupando a área, o MM. Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP, em decisão interlocutória de 04/07/2025 (fls. 169-171 dos autos de origem), DEFERIU a liminar de reintegração de posse”.



    3. Prossegue relatando que, na inicial de reintegração de posse, “a parte autora afirmou que a decisão reclamada determinou a imediata reintegração da Interessada na posse, com prazo de 48 horas para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 e com autorização para remoção compulsória e auxílio de força policial”.



    4. Pleiteia, em sede liminar, “A IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP no Processo nº 1001409-13.2025.8.26.0456, bem como da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 2215670- 89.2025.8.26.0000, obstando-se a realização de qualquer ato de desocupação compulsória das famílias da FNL nas áreas em questão”. No mérito, pugna pela procedência do pedido reclamatório, tornando definitivo o provimento liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. No caso em tela, a alegação da reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo neste exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    7. Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF – e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada – a fixação da política habitacional do País, por mais relevante que seja a questão.



    8. Dito isso, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que este tratou da observância ao regime de transição para retomada de desocupações coletivas suspensas no contexto da melhora do quadro epidemiológico do País pós-pandemia, nos idos de 2022, enquanto a decisão reclamada funda a ordem de reintegração possessória na ocorrência de esbulho ocorrido dentro de ano e dia (26/03/2025), a autorizar a reintegração de posse em favor de concessionária de energia elétrica, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, há elementos que indicam que o autor detinha a posse do bem, já que possui concessão para geração de energia elétrica, com direito de uso sobre os imóveis em questão. Já o esbulho praticado pelo requerido, ocorrido dentro de um ano e dia, foi demonstrado pelos documentos de fls. 137/142. Diante do exposto, como estão presentes os requisitos autorizados da reintegração de posse (art. 560, do CPC), DEFIRO a liminar e determino a reintegração da parte autora na posse dos imóveis sob matrículas nº 9.690 e 9.692 do CRI de Pirapozinho, e, impondo ao(s) requerido(s) que se abstenha(m) da prática de qualquer ato capaz de afetar a posse afirmada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da reintegração.”



     



    9. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal, inviável, portanto, a reanálise proposta pela reclamante quanto à natureza da posse em questão.



    10. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



     4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



     5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).



    11. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator